Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720666-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALZIRA MARIA ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade de busca e apreensão. Rejeitada. Materialidade e autoria delitivas. Comprovadas. Absolvição mantida. Princípio da insignificância. Não aplicação. Regime semiaberto. Não cabimento. Súmula 269 do stj. Recurso conhecido, RELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão. 2. Discute-se a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais, a suficiência probatória, a aplicabilidade do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas e o cabimento do regime semiaberto para ré reincidente específica e com maus antecedentes condenada à pena superior a 4 (quatro) anos. III. Razões de decidir. 3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito. 4. Afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória se a versão policial está corroborada por filmagens prévias, por depoimentos dos usuários e pelas circunstâncias da apreensão, comprovando a autoria e a materialidade delitivas. 5. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, porque o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo. 6. Por inteligência da Súmula 269 do STJ, afasta-se o regime inicial semiaberto à ré reincidente específica e portadora de maus antecedentes, cuja pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “a”, art. 44, art. 68 e art. 77; art. 33, § 4o, do CP. Jurisprudência relevante citada: Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; STF, AgRg no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/10/2023; STF, HC 216.077/SP, 0120511-69.2022.1.00.0000, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 08/08/2022, publicado em 16/08/2022; STJ, AgRg no RHC 164.509/SP, 2022/0132347-5, 5a Turma, julgado em 17/05/2022, publicado em 20/05/2022; TJDFT, Acórdão 1786381, 07092268120218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021; Súmula 269 do STJ. A recorrente alega violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando nulidade da prova colhida, tendo em vista que a busca domiciliar não atendeu aos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 157 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar hígida a busca domiciliar no caso dos autos, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012